Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017108-81.2019.8.11.0000
Recorrentes: Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S.A.
Recorridos: Banco Bradesco S/A e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86365963) interposto por Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58276962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOMENTE CONCEDIDA – CONTRATO COM GARANTIA DE DEPOSITÁRIO ESCROW - RESPONSABILIDADE PARA LIBERAÇÃO DE VALORES – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTRATUAIS – RETORNO A QUEM DE DIREITO - CRÉDITOS RECEBÍVEIS PERFORMADOS – COMERCAILIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA - CRÉDITOS TRANSMITIDO REGULARMENTE ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE CESSÃO DE CRÉDITO - PERTENCENTES AO CESSIONÁRIO NÃO MAIS Á RECUPERANDA - RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.
Se os contratantes, de comum acordo, escolheram um depositário escrow, este é responsável pela administração dos valores depositados, comprometendo-se a observar as regras firmadas no contrato, para a partir disso, proceder a liberação dos valores dado em garantia. Inobservada as regras contidas no contrato, não se admite a transferência ou a manutenção do referido valor em conta, devendo a quantia depositada retornar a quem de direito.
Os créditos recebíveis performados que foram cedidos regularmente antes da recuperação judicial, não pertencem mais à recuperanda. Logo, o novo titular desses créditos, tem o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores, principalmente se tal direito lhe foi transmitido legalmente através de cessão de crédito, cujos efeitos do negócio jurídico se tornaram válido e acabado”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017108-81.2019.8.11.0000, Relatora Designada: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, p. 19/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 77813470), estes foram rejeitados no acórdão de id 81336953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S.A., e manteve a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial 8807-53.2019.811.0004, Código: 311568, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, indeferiu o pedido formulado pelas recuperandas acerca do recebimento de créditos pertencentes às cessionárias, os quais não lhe pertencem mais, por não se aplicar, no presente caso, o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/05, bem ainda revogou a decisão de fls. 1.373/1.374, no que tange à fundamentação e deferimento envolvendo a transferência de valores da Conta Escrow, especificamente o item 2 da decisão de fls. 1.374, indeferindo, por consequência, o pedido de realização de penhora online nas contas da empresa Easy Acess Trading Brasil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso e carente de fundamentação.
Suscita afronta aos artigos 6o, 49, caput, e 172, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, celebrou diversos contratos de cessão de crédito, ocasião em que cedeu seus direitos creditórios futuros, decorrentes de contratos de compra e venda para entrega futura de algodão em pluma da sua safra 2018/2019 e para entrega futura de MILHO da sua safra 2019/2019.
Afirma que “ante ao deferimento do processamento da recuperação judicial, as Recuperandas, ora Recorrentes, requereram ao Juízo Recuperacional que, nos termos dos artigos 6o, 49 e 172, todos da Lei 11.101/2005, fosse sobrestados os efeitos das referidas cessões para evitar que, com a entrega dos produtos agrícolas já no curso da recuperação judicial, os credores “beneficiários” das cessões de recebíveis, recebessem privilegiadamente o valor de seus créditos sujeitos aos termos da Recuperação Judicial, em detrimento do colegiado creditício que aguarda a deliberação sobre o plano recuperacional”.
Argumenta que “como a entrega da mercadoria irá se efetivar já depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, o recebível da Recuperanda irá se performar no curso do processo recuperatório, deve ser integralmente liberado em favor das empresas em recuperação judicial e não ser destinado ao pagamento de credores que se sujeitam ao Plano de Recuperação Judicial”.
Aduz que “deixou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de considerar que, com o advento do deferimento do processamento da recuperação judicial, as Recuperandas estão legalmente impedidas de realizar o pagamento dos credores, incluindo aqui os cessionários dos Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito acima mencionados, sob pena de crime de favorecimento de credores, violando, assim, os termos do art. 172, da Lei 11.101/2005 (...)”.
Salienta que “desconsiderou a Corte Estadual que, todos os créditos existentes - vencidos ou não - na data da distribuição do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do processo recuperatório, sendo certo que somente poderiam ser quitados nos termos do Plano de Recuperação Judicial já apresentado”.
Aponta contrariedade aos artigos 125 e 1.267 do Código Civil, sob a assertiva de que “o contrato de compra e venda não é capaz de, por si só, transferir o domínio da coisa vendida, não produzindo efeitos reais, mas apenas obrigacionais. Dessa forma, a propriedade, e por conseguinte o crédito decorrente da sua transferência, só se constitui após a tradição da coisa”.
Argui afronta aos artigos 6o, 49, 51, 66 e 172 da Lei n. 11.101/2005, pois “o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”. Assevera que “todas as obrigações contratuais da s Recuperanda s em face de seus credores, relativas a instrumentos firmados antes da data do pedido recuperatório, restam sobrestadas”.
Recurso tempestivo (id 87877954) e preparado (id 87672958).
Contrarrazões no id 90919498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, 49, caput, e 172, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que na hipótese de cessão de crédito futuro, decorrentes de contratos de compra e venda para entrega futura de algodão em pluma e para entrega futura de milho, o deferimento posterior de recuperação judicial implica na necessidade de se sobrestar os efeitos das mencionadas cessões de recebíveis, a fim de se evitar que os cessionários recebam privilegiadamente o valor de seus créditos, os quais passam a estar sujeitos aos termos da recuperação judicial.
Argumenta que “como a entrega da mercadoria irá se efetivar já depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, o recebível da Recuperanda irá se performar no curso do processo recuperatório, deve ser integralmente liberado em favor das empresas em recuperação judicial e não ser destinado ao pagamento de credores que se sujeitam ao Plano de Recuperação Judicial”.
Salienta que “desconsiderou a Corte Estadual que, todos os créditos existentes - vencidos ou não - na data da distribuição do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do processo recuperatório, sendo certo que somente poderiam ser quitados nos termos do Plano de Recuperação Judicial já apresentado”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Denota-se que as dez cessões de crédito ultrapassam 30 milhões de reais, cujas cláusulas contratuais determinam que os valores ali estampados sejam repassados diretamente aos cessionários, os quais adquiriram das agravantes os direitos creditórios a ele relativos.
Não é de se olvidar que os direitos creditórios adquiridos antes da recuperação judicial através de cessão de crédito, como no caso em tela, são considerados recebíveis performados – até porque, trata-se de negócio realizado (findo) entre as recuperandas e os cessionários, que não retornará mais para empresa em recuperação judicial, ou seja, o cessionário tem o direito de cobrar o crédito cedido do devedor, sem que a recuperação judicial do cedente possa interferir na validade e eficácia do negócio.
Vale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor”. (id 46731969 - p. 12)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.